Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
1. A liquidação de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, o cálculo pericial, fidedigno à sentença, não comporta modificação.
2. Ausente a determinação na sentença exequenda, não se cogita de compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática – DRM.